Tribunal: TJDFT
Processo: 0023439-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
D E S P A C H O O Juízo de Origem encaminhou os documentos de IDs 10363685, 10363692, 10363695 e 10363697. Diante da necessidade de requisição retificadora, a Coorpre proferiu o despacho de ID 10875585 determinando que se oficiasse ao juízo de origem para expedir a retificadora determinada. A Secretaria da Coorpre cumpriu a determinação acima e oficiou ao juízo de origem, consoante ofício entre órgãos de ID 11365281. No entanto, de acordo com a certidão de ID 15445564, os autos originários encontram-se com determinação de arquivamento e não houve manifestação da Segunda Instância sobre eventual expedição de retificador. Diante do exposto, oficie-se novamente e com urgência ao juízo de origem solicitando-o que expeça e encaminhe a esta Coordenadoria a requisição retificadora do presente precatório. Informe-o, ainda, que existem superpreferências constitucionais deferidas que dependem apenas da retificação do precatório para o seu adimplemento. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios